Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0728114-92.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMELIA MARIA DA LUZ CAVALCANTE, MARIA DAS GRACAS DA LUZ CAVALCANTE, MARIA HILDA DA LUZ CAVALCANTE MILHOMEM, MARIA INACIA CAVALCANTE MONICI, ROSINEIDE TAVARES DE OLIVEIRA, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA, SOLENE DE SOUZA RODRIGUES BOMTEMPO, WALBER MILHOMEM DE SOUSA, WESLEY RODRIGUES, ZENAIDE VICENTE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abra-se vista às partes para que se manifestem quanto ao acórdão juntado, pelo prazo sucessivo de 10 dias, iniciando pelo(a) Recorrente. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator